Tribunal: TJBA
Processo: 8001380-57.2021.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001380-57.2021.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZENILDO CARLOS ROCHA

Advogado(s)
:
EDNA JARDIM BRAGA SANTOS, MIRIAN GOMES DOS SANTOS

APELADO: ADECIANA ROSA DAMACENA

Advogado(s)
:
JOAO PAULLO FALCAO FERRAZ, JOAO GABRIEL BARRETO SILVA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ACÓRDÃO MODIFICADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a embargante em face de acórdão que negou provimento ao apelo outrora interposto pelo embargado e majorou a verba de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A base de cálculo dos honorários de sucumbência fixados na sentença não foram objeto do recurso, tampouco das contrarrazões, motivo pelo qual não se verifica omissão no acórdão ao não abordar a questão.

4. Apesar disso, em se tratando de matéria de ordem pública, é possível a modificação do entendimento, de ofício.

5. Tendo em vista a inexistência de condenação e de proveito econômico, bem assim o fato de o valor da causa ser irrisório, autoriza-se a fixação da verba de sucumbência por apreciação equitativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Acórdão reformado de ofício. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001380-57.2021.8.05.0199
, em que figuram como apelante ZENILDO CARLOS ROCHA e como apelada ADECIANA ROSA DAMACENA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os aclaratórios, reformando de ofício o acórdão anterior
, nos termos do voto do relator.